Tribunal: TJBA
Processo: 0502190-40.2016.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0502190-40.2016.8.05.0150

FORO DE ORIGEM:
VARA DO JÚRI DA COMARCA DE
LAURO DE FREITAS
/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RECORRENTE:
GILMARIO DA SILVA

ADVOGAD
A
:

MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO - OAB BA6647-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
DE JUSTIÇA:

LUCIANO VALADARES GARCIA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

ASSUNTO:
HOMICÍDIO

–
ART.
121, § 2º, INCISOS
II, III E IV TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ESTREME DE DÚVIDA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSTRATO INDICIÁRIO CONSTATADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

IMPROVIMENTO.

2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
INACOLHIMENTO
. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM AMPARO EM DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO. INDÍCIOS DE QUE O INSURGENTE TERIA AGIDO MEDIANTE A SURPRESA, COM USO DE UMA PEDRA (MEIO CRUEL) E POR MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERTINÊNCIA.

3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA OU HOMICÍDIO CULPOSO, RECONHECENDO-SE, PARA AMBOS OS CASOS, A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO.
ETAPA PROCEDIMENTAL QUE NÃO SE PODE DESCARTAR QUE O INSURGENTE TENHA ATUADO IMPELIDO DE
ANIMUS NECANDI
, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTEM A INTENÇÃO APENAS DE LESIONAR. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0502190-40.2016.8.05.0150
,
da
Comarca
de
Lauro de Freitas
/Ba -

Vara
d
o Júri
,
sendo Recorrente

GILMARIO DA SILVA
,

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Ba
h
ia
,
em

CONHECER DO RECURSO E
,
NO MÉRITO,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR